Tribunal: TJDFT
Processo: 0729701-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729701-90.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MACANGANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME RECORRIDO: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. ENDEREÇO COMERCIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO DO SÓCIO. WHATSAPP. POSSIBILIDADE. NULIDADE AFASTADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O fato de a citação supostamente não ter sido recebida por um representante legal da pessoa jurídica não macula o ato citatório, mormente diante da regra prevista no artigo 248, § 2o, do CPC/15 que, sobre a citação pelo correio, dispôs que “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência em geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. 2. Aplica-se a Teoria da Aparência, segundo a qual é válida a citação da pessoa jurídica quando feita em estabelecimento, por meio de pessoa que recebe a citação sem apontar qualquer ressalva, o que ocorreu na hipótese. 3. No caso dos autos, o sócio administrador da Agravante, Corréu no processo, foi citado por meio de WhatsApp e, assim, tinha conhecimento do processo. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios editou a Portaria GC 34, de 2/3/2021, que autoriza a citação da parte por meio de WhatsApp ou similar que possua criptografia e segurança compatíveis com o ato judicial. 4. A atuação da Exequente/Agravada não se amolda a qualquer das condutas elencadas no art. 80 do CPC/15, como caracterizadoras da litigância de má-fé. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do CPC: a) artigo 1.022, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 7o, 9o, 10 e 437, §1o, asseverando que a decisão ora combatida se baseou em fatos e documentos novos juntados pelo recorrido sem a necessária intimação da parte contrária para se manifestar; c) artigos 239, 242, 280, 281 e 319, inciso II, aduzindo que a teoria da aparência foi aplicada de forma equivocada, pois a citação da recorrida ocorreu em endereço estranho à sua atividade, com mandado assinado por pessoa estranha ao seu quadro de funcionários e desconhecida pela empresa. Pugna, assim, pelo reconhecimento da nulidade do ato citatório; d) artigos 42 e 280, afirmando que a citação por whatsapp não seguiu as prescrições legais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 7o, 9o, 10, 42, 239, 242, 280, 281 e 319, inciso II, 437, §1o, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado ao concluir pela ausência de prejuízo ante a apresentação de documentos novos ou a validade do ato citatório, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030